Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TERMO DE PERMISSÃO NÃO QUALIFICADA DE USO (TPNQU). DEPÓSITO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A análise das alegações de coação e vício de consentimento, bem como do pedido de revisão do valor pactuado em Termo de Permissão Não Qualificada de Uso (TPNQU), exige dilação probatória sob o crivo do contraditório, não sendo possível aferir, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.
3. O depósito judicial destinado a afastar os efeitos do inadimplemento contratual deve corresponder ao valor pactuado em contrato, e não ao montante que a parte Agravante reputa devido, sendo inadequado utilizar laudo técnico unilateral como parâmetro exclusivo para o depósito judicial, especialmente em sede de tutela de urgência, por carecer do contraditório e da instrução probatória.
4. Em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, a medida deve ser indeferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.